Tribunal: TJMT
Processo: 1009936-25.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009936-25.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imputação do Pagamento, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Multa de 10%]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), FERNANDO FELICIANO PINTO - CPF: 595.086.551-00 (AGRAVADO), FRANCISCO ALMEIDA ALVES NETO - CPF: 211.330.421-04 (AGRAVADO), IVANILDA DE ARAUJO SOUZA - CPF: 535.892.201-63 (AGRAVADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 957.584.378-91 (AGRAVADO), LUIZ FRANCISCO PEDRO - CPF: 099.344.561-68 (AGRAVADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1009936-25.2018.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - SALDO REMANESCENTE APURADO POSTERIORMENTE PELA CONTADORIA JUDICIAL - INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DO VALOR EM 15 DIAS SOB PENA DE MULTA DE 10% - ART. 523,
CAPUT
E §1° DO CPC - PAGAMENTO REALIZADO NO PRAZO - MULTA AFASTADA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se, intimado para realizar o pagamento, o executado efetua o depósito do valor devido no prazo determinado, não há falar em aplicação de multa de 10% (artigo 523, caput e §1°, do CPC).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Banco Bradesco S.A.
de decisão que, no Cumprimento de Sentença, relativo aos Expurgos Inflacionário, que lhes movem
Fernando Feliciano Pinto e Outros
, ora agravados, indeferiu os pedidos de fls. 408/413 e aplicou a multa de 10% sobre o valor do saldo remanescente, apurado no cálculo de fls. 340/341, e honorários advocatícios (Id. 3155955).

Alega que efetuou o depósito do saldo remanescente para impugnar e garantir o juízo, conforme os comprovantes de fls. 408/409 e 413/414, razão pela qual sustenta ser indevida a aplicação da multa de 10% e dos honorários advocatícios.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Liminar indeferida (Id. 3223788).

Sem contraminuta (Id. 25542460).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020